Tribunal: TCU
Processo: 036.266/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor dos Srs. Paulo César Silva Ferreira (gestão 22/3/2004 a 8/7/2005) e Itamar da Silva Rios (gestão 9/7/2005 a 31/3/2010), ex-Prefeitos de Capim Grosso/BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 512/2003 e da impugnação das despesas decorrente de irregularidades na execução do Convênio 302/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor dos Srs. Paulo César Silva Ferreira (gestão 22/3/2004 a 8/7/2005) e Itamar da Silva Rios (gestão 9/7/2005 a 31/3/2010), ex-Prefeitos de Capim Grosso/BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 512/2003 e da impugnação das despesas decorrente de irregularidades na execução do Convênio 302/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Itamar da Silva Rios (CPF XXX.015.524-XX) e exclui-lo da presente relação processual; 9.2. não acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo César Silva Ferreira (CPF XXX.535.735-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo César Silva Ferreira (CPF XXX.535.735-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Convênio 512/2003 VALOR (R$) DATA 27.000,00 01/4/2004 27.000,00 29/10/2004 27.000,00 27/12/2004 20.268,76 27/12/2004 Convênio 302/2004 VALOR (R$) DATA 43.078,50 22/12/2004 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania, aos Srs. Paulo César Silva Ferreira (CPF XXX.535.735-XX) e Itamar da Silva Rios (CPF XXX.015.524-XX), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.